Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-02.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.º 8000502-02.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRENE BOTELHO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO DE JESUS SOUZA, ROMILDO SOUSA MACHADO, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Advogado(s):ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEMPESTIVOS. INADIMPLEMENTO NÃO SANADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ NÃO AFASTA PRAZO LEGAL. POSSE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por consumidora, devedora em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, visando à reforma da sentença que reconheceu a mora contratual e decretou a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a purgação da mora realizada por meio de depósitos judiciais parciais e intempestivos; (ii) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/1969; e (iii) se a alegação de boa-fé da parte devedora justifica a restituição do bem e o afastamento da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Decreto-Lei n.º 911/1969, em seu art. 3.º, §§ 1.º e 2.º, estabelece o prazo de cinco dias corridos, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, para que o devedor purgue a mora mediante o pagamento da integralidade do débito. Não comprovado o pagamento integral nesse prazo, opera-se a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.622.555/MG, é pacífica no sentido de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária, por se tratar de relação regida por norma especial. 5. A boa-fé da devedora e eventual tentativa de negociação administrativa não afastam os efeitos legais da mora nem suspendem os prazos legais para purgação, sendo irrelevantes para impedir a consolidação da propriedade. 6. Os depósitos judiciais realizados após o prazo legal, de forma fracionada e sem quitação integral, são ineficazes para fins de purgação da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora deve ocorrer no prazo de cinco dias corridos após o cumprimento da liminar, mediante pagamento integral do débito, conforme o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969. 2. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos por legislação especial. 3. A boa-fé do devedor não suspende prazos legais nem impede a consolidação da posse em favor do credor." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3.º, §§ 1.º e 2.º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 22.11.2016; TJSP, Ap Cív 1042566-51.2023.8.26.0224, Rel. Des. Dario Gayoso, 27.ª Câmara de Dir. Privado, j. 25.06.2024; TJSP, AI 2141657-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, 30.ª Câmara de Dir. Privado, j. 28.06.2024; TJGO, Ap Cív 5639672-90.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 6.ª UPJ, j. 05.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000502-02.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante JAIRENE BOTELHO SILVA OLIVEIRA e apelado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23